Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706230-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DO ROSARIO ALMEIDA DO CARMO AMORIM IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Solicita Informações Urgentes Intime-se o Secretário de Saúde, com urgência, e no prazo de 72h (setenta e duas horas), se manifestar sobre a alegação de descumprimento da decisão liminar proferida no Plantão, apontando as razões para a demora na realização do procedimento médico. Expeça-se Mandado. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator